Tribunal: TJSP
Processo: 1004916-57.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Execução Fiscal. O executado ajuizou embargos à execução fiscal sob o fundamento de ser parte ilegítima para responder à cobrança de IPTU do exercício de 2017.
Prolação de sentença que julgou improcedente a ação. Reforma de rigor.
O apelante é credor fiduciário do imóvel atrelado à exação, ou seja, possui tão somente a expectativa de direito sobre o bem em questão. Inteligência da Lei no

Ementa:
Execução Fiscal. O executado ajuizou embargos à execução fiscal sob o fundamento de ser parte ilegítima para responder à cobrança de IPTU do exercício de 2017.
Prolação de sentença que julgou improcedente a ação. Reforma de rigor.
O apelante é credor fiduciário do imóvel atrelado à exação, ou seja, possui tão somente a expectativa de direito sobre o bem em questão. Inteligência da Lei no 9.514/97 ao estabelecer que, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor-fiduciante possuidor direto e o credor-fiduciário, ora apelante, possuidor indireto da coisa imóvel.
A ausência do animus domini afasta a aplicação do artigo 34 do CTN.
Ilegitimidade do banco (credor-fiduciario) que deve ser reconhecida.
Precedentes desta Câmara.
Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000540915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004916-57.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso do banco para reconhecer-se sua
ilegitimidade passiva para responder pelo executivo fiscal, nos termos do acórdão,
invertendo-se a sucumbência outrora fixada, vencidos o E. 2o Juiz, Desembargador
Henrique Harris Júnior, que declara voto, e o E. 3o Juiz, Desembargador
Wanderley José Federighi. Adotou-se a técnica de julgamento do artigo 942 e seu
parágrafo 1o, do CPC, sendo chamados a integrar a Turma Julgadora os
Desembargadores Burza Neto e Roberto Martins de Souza., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, BURZA NETO E
ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31650
Comarca: São Paulo
Apelante:
Banco
Bradesco
S/A
(embargante-
executado)
Apelado:
Interessados:
Município de São Paulo (embargado-
exequente)
Patricia Roberto Savoy de Brito Pereira Leite
e Alexandre Leme Pereira Leite
Ementa: Execução Fiscal. O executado ajuizou embargos à
execução fiscal sob o fundamento de ser parte ilegítima para
responder à cobrança de IPTU do exercício de 2017.
Prolação de sentença que julgou improcedente a ação. Reforma
de rigor.
O apelante é credor fiduciário do imóvel atrelado à exação, ou
seja, possui tão somente a expectativa de direito sobre o bem
em questão. Inteligência da Lei no 9.514/97 ao estabelecer que,
com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o
desdobramento da posse, tornando-se o devedor-fiduciante
possuidor direto e o credor-fiduciário, ora apelante, possuidor
indireto da coisa imóvel.
A ausência do animus domini afasta a aplicação do artigo 34 do
CTN.
Ilegitimidade do banco (credor-fiduciario) que deve ser
reconhecida.
Precedentes desta Câmara.
Dá-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco
S/A contra a sentença de fls.78/79 que julgou improcedente sua
ação de embargos à execução fiscal e o manteve no polo passivo
da execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo. Em
razão da sucumbência, aquele foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa (R$ 9.031,01 em dezembro de 2018).
Inconformado, o banco-executado apelou (fls.85/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva para responder pelo
débito de IPTU, vez que não é proprietário do imóvel gerador da
dívida. Afirma que, nos termos do artigo 27, §8o da Lei no 9.514/97,
a responsabilidade tributária no caso de alienação fiduciária de
bens imóveis é exclusivamente do devedor-fiduciante. Pugna pela
reforma da sentença com a procedência da ação.
Contrarrazões a fls.101/111, pela manutenção do
julgado. Destaca que o credor-fiduciário se qualifica como titular da
propriedade do bem alienado fiduciariamente e, portanto, é
responsável solidário da obrigação.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e
deve ser conhecido. No mérito, comporta provimento.
Extrai-se dos autos que o Município de São Paulo
ajuizou a execução fiscal originária em face do apelante e de
Patricia Roberto Savoy de Brito Pereira Leite e Alexandre Leme Pereira
Leite, objetivando a cobrança do IPTU do exercício de 2017, no
valor de R$ 9.031,01.
O apelante insurge-se contra sentença que o manteve
no polo passivo da execução fiscal.
Com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme matrícula do imóvel tributado (fls. 45/58), o
imóvel tributado foi alienado fiduciariamente pelos interessados
(Patricia Roberto Savoy de Brito Pereira Leite e Alexandre Leme Pereira
Leite) ao Banco Bradesco ora apelante (Prenotação 642.203).
No entanto, tratando-se de alienação fiduciária de coisa
imóvel, o artigo 23 da Lei no 9.514/97 dispõe que, com a
constituição da propriedade fiduciária, ocorre o desdobramento da
posse entre o credor-fiduciário (posse indireta) e o devedor-
fiduciante (posse direta).
Na situação em análise, é inconteste que o agravante,
credor fiduciário, possui tão somente a expectativa de direito sobre
o imóvel em questão; trata-se de domínio resolúvel, sem a
presença do animus domini, o que afasta a aplicação do artigo 34
do CTN.
Cabe apontar o entendimento do STJ1, ao explicar que o
imposto não incide “sobre a posse exercida de forma precária e que
não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade, tal como
acontece nos casos do credor fiduciário, que, possuindo a posse
indireta do imóvel, não tem por objetivo a aquisição definitiva da
propriedade do bem.”
Destaca-se, assim, a redação do artigo 26 da Lei no
1 STJ, REsp 1732957, Rel. Min. Ségio Kukina, Data da Publicação 04/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.514/97, ao dispor que a propriedade do fiduciário somente se
consolida em caso de inadimplemento da dívida, no todo ou em
parte, pelo devedor, o que não é o caso dos autos.
Deste modo, uma vez que o apelante tem tão somente a
propriedade resolúvel e a posse indireta do bem tributado, é
inconteste sua ilegitimidade para responder pelo IPTU em questão,
nos termos do artigo 27, §8o da Lei no 9.514/97.
Nesse sentido já se manifestou esta Câmara:
“Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. IPTU.
Alienação fiduciária. Não ocorrência da consolidação da
propriedade e imissão na posse do credor fiduciário.
Responsabilidade tributária que recai sobre o devedor
fiduciante. Arts. 27 da Lei 9.541/97 e 1.368-B do CC.
Precedentes do C. STF e desta Corte. Ilegitimidade
passiva do credor fiduciário. Sentença que rejeitou a
exceção de pré-executividade. Recurso provido.2”.
“Apelação Exceção de pré-executividade - Cobrança
de IPTU Exercício de 2010 Pretensão à reforma da
r. sentença
Inadmissibilidade - Ação executiva
proposta contra credora fiduciária, que não pode ser
responsabilizada por débito relativo ao IPTU

2 TJSP; Agravo de Instrumento 2099079-88.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Violante; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 07/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidência do disposto nos arts. 26 e 27, § 8o, da Lei no
9.514/1997 Credora fiduciária que não se enquadra
como contribuinte em qualquer das hipóteses do art. 34,
do CTN Ilegitimidade passiva 'ad causam' configurada
- Aplicação do enunciado da Súmula 392, do C. STJ
Impossibilidade de alteração do polo passivo Recurso
improvido.”3.
Deste modo, é de rigor o provimento do recurso, nos
termos acima explicitados, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva
do credor-fiduciário para extinguir a execução fiscal em relação a
ele e autorizar o levantamento de valores eventualmente
depositados à título de garantia dos embargos à execução.
Ato contínuo, deve ser reformada a sentença para
inverter a sucumbência outrora fixada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
banco para reconhecer-se sua ilegitimidade passiva para
responder pelo executivo fiscal, nos termos do acórdão,
invertendo-se a sucumbência outrora fixada.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
3 TJSP; Apelação Cível 0502398-59.2014.8.26.0360; Relator (a): Roberto Martins de Souza;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Mococa - SEF - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18129/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1004916-57.2018.8.26.0090
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO
BRADESCO S/A em face da sentença que julgou improcedentes os embargos
à execução opostos, considerando-o parte legítima para figurar no polo
passivo, embora na qualidade de credor fiduciário.
Inconformado, interpôs recurso de apelação ao qual esta
C. Câmara, por maioria, deu provimento.
Pois bem.
A alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97, é: “o
negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia,
contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de
coisa imóvel”. A propriedade fiduciária é constituída mediante o registro do
contrato firmado entre as partes no Registro de Imóveis competente.
Portanto, o credor fiduciário detém a propriedade
resolúvel e posse indireta do bem imóvel até o pagamento integral da dívida.
E, assim, ostenta também a qualidade de sujeito passivo da obrigação
tributária, conforme previsão do artigo 34 do Código Tributário Nacional:
“contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título”, mesmo que não detenha as faculdades
do art. 1228 do CC.
Com vênia às decisões em sentido contrário, atualmente
este relator subscritor tem se inclinado a adotar a corrente jurisprudencial que
admite a legitimidade passiva do credor fiduciário, nas execuções que
envolvem a cobrança de IPTU:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU

Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição
financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta
Desacolhimento
Legitimidade passiva da
agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da
propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o qual
recai a cobrança tributária Inteligência das disposições constantes
da Lei no 9.514/97 Manutenção da r. decisão recorrida que se impõe

Recurso
desprovido.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley José Federighi; j.
30/05/2018).
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU do
exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário

Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida
Nega-se provimento ao
recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2166538-44.2017.8.26.0000; rel. Desa. Beatriz Braga; j. 16/05/2018).
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Sentença que julgou
improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a
executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora
fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição
resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência da Lei
9.514/1997. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de
Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no
qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário
(promitente vendedor), quanto do possuidor (promitente comprador)
quanto aos débitos de IPTU. Sentença mantida. Majoração dos
honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e
do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso não provido.
(TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel. Des. Ricardo
Chimenti; j. 12/04/2018).
Por fim, vale destacar que, como mencionado, a
alienação fiduciária é disciplinada pela Lei 9.517/97 e tem natureza de negócio
jurídico de direito privado. Logo, o artigo 27, §8o, que versa sobre a imputação
da responsabilidade pelos débitos tributários, faz lei apenas entre os
contratantes e não se opõe ao Fisco. Isso porque responsabilidade tributária é
matéria reservada à lei complementar, e não poderia ser regulada por lei
ordinária.
Nesse contexto, não haveria óbice ao direito de regresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na relação jurídica de direito privado pactuada entre os particulares para
eventual ressarcimento, visto que o descumprimento do dispositivo representa
mero inadimplemento contratual.
Destarte,
segundo
a
orientação
jurisprudencial
colacionada, o apelante tem legitimidade para figurar no polo passivo da
execução fiscal.
Ante o exposto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
(2o Juiz, Vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA BEATRIZ DANTAS BRAGA
1171F6DD
7
9
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
11862A0C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004916-57.2018.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.